Tribunal: TJES
Processo: 5008592-75.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008592-75.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DA FAZENDA PÚBLICA. ATO NORMATIVO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRAZO DE VIGÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA. VACATIO LEGIS. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Serra em face do Juízo da 2ª Vara da mesma Comarca.

2. A controvérsia reside na definição da natureza jurídica do prazo de 30 dias para a entrada em vigor do Ato Normativo TJES nº 82/2025, que redefiniu a competência das Varas da Fazenda Pública.

3. O Juízo suscitado considerou que o prazo seria processual, e, por isso, deveria ser contado em dias úteis, ao passo que o Juízo suscitante defendeu que o prazo seria de vacatio legis, devendo, portanto, ser contado em dias corridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir a natureza jurídica do prazo de 30 dias estabelecido no Ato Normativo TJES nº 82/2025 e o método de sua contagem, para fins de determinação da competência para processar e julgar a ação originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O prazo de 30 dias estabelecido para a entrada em vigor do Ato Normativo TJES nº 82/2025 possui natureza jurídica de vacatio legis, um instituto de Direito Intertemporal com a finalidade de garantir a segurança jurídica. 6. A contagem do prazo de vacatio legis não se submete às regras processuais, como o art. 219 do Código de Processo Civil, que se restringe aos prazos para a prática de atos processuais. 7. A contagem em dias corridos é a mais adequada para a vacatio legis, aplicando-se, por analogia, a regra do art. 8º, § 1º, da Lei Complementar nº 95/1998, que estabelece que a contagem do prazo para entrada em vigor das leis se fará com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral. 8. O Ato Normativo TJES nº 82/2025, publicado em 14/03/2025, entrou em vigor em 13/04/2025, de modo que a ação originária, ajuizada em 16/05/2025, já estava sujeita à nova regra de competência.

IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitado. 10. Tese de julgamento: "O prazo para entrada em vigor de ato normativo do Tribunal de Justiça, que reordena a competência funcional entre suas varas, possui natureza de vacatio legis e deve ser contado em dias corridos, não se aplicando a contagem em dias úteis prevista no art. 219 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 95/1998, art. 8º, § 1º; CPC, art. 219; Ato Normativo TJES nº 82/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, DECLARAR COMPETENTE para processar e julgar a ação originária (nº 5013819-96.2025.8.08.0048) o JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE SERRA
em face do
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA MESMA COMARCA
.

A controvérsia foi instaurada nos autos do processo de liquidação e execução de sentença coletiva nº 5013819-96.2025.8.08.0048, em que Jaqueline Aparecida Schelemberg dos Santos move ação contra o Município de Serra.

O Juízo Suscitado (2ª Vara) declinou da competência, argumentando que o Ato Normativo TJES nº 82/2025, que alterou a competência funcional das varas da fazenda pública de Serra, teria um prazo de
vacatio legis
de 30 dias a ser contado em dias úteis, de acordo com o art. 219 do CPC. Portanto, a suspensão da distribuição para a 1ª Vara ainda não estaria vigente na data do ajuizamento da ação.

Por sua vez, o Juízo Suscitante (1ª Vara) refutou tal entendimento, sustentando que o prazo do Ato Normativo nº 82/2025 possui natureza administrativa e, por se tratar de vacatio legis, deve ser contado em dias corridos, aplicando-se, por analogia, o art. 8º, § 1º, da Lei Complementar nº 95/1998. Dessa forma, a suspensão da distribuição para a 1ª Vara já estaria em vigor desde 13/04/2025, tornando-o incompetente para o feito.

Distribuído o conflito a esta relatoria, foi designado o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (id. 14004419), nos termos do art. 955 do CPC.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela não intervenção no feito, por não vislumbrar hipótese que a justifique (id. 15612797).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5008592-75.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 1ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PUBLICOS E MEIO AMBIENTE
INTERESSADO: JAQUELINE APARECIDA SCHELEMBERG DOS SANTOS, MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE SERRA
em face do
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA MESMA COMARCA
.

A questão central a ser dirimida nestes autos é a definição da natureza jurídica do prazo de 30 (trinta) dias para a entrada em vigor do Ato Normativo TJES nº 82/2025. O Juízo Suscitado, ao declinar da competência, fundamentou sua decisão na aplicação do art. 219 do CPC, que estabelece que na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Por sua vez, o Juízo Suscitante argumentou que o prazo em questão possui natureza de
vacatio legis
, não sendo de índole processual, e, portanto, a contagem deveria ser feita em dias corridos.

Assiste razão ao Juízo Suscitante. A interpretação adequada para a situação sub judice exige a correta distinção entre prazo processual e prazo de
vacatio legis
.

Os prazos processuais são aqueles estabelecidos para a prática de atos no âmbito do processo judicial. A regra do art. 219 do CPC, que preconiza a contagem em dias úteis, foi inserida no ordenamento jurídico com o intuito de facilitar a atividade das partes, advogados e demais sujeitos processuais, assegurando que o tempo para a prática de atos judiciais ocorra em dias de efetivo funcionamento do Judiciário. Sua aplicação se restringe, portanto, ao âmbito da contagem de prazos para as partes ou para o juízo em atos diretamente relacionados ao andamento da lide.

Em contrapartida, a
vacatio legis
é o período compreendido entre a data da publicação de uma norma e sua entrada em vigor. Trata-se de um instituto de Direito Intertemporal, cuja finalidade é permitir que os destinatários da norma tomem conhecimento de seu teor e se preparem para as novas disposições, garantindo a segurança jurídica. O Ato Normativo TJES nº 82/2025, ao redefinir a competência funcional das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Serra, promoveu uma alteração na organização judiciária e, como tal, possui natureza administrativa, ainda que com reflexos processuais.

A contagem do prazo de
vacatio legis
não se submete às regras processuais, mas sim ao regime jurídico das normas em geral. Nesse sentido, a Lei Complementar nº 95/1998, que estabelece normas para a elaboração de leis no Brasil, prevê em seu art. 8º, § 1º, que “
a contagem do prazo para entrada em vigor das leis que estabeleçam período de vacância far-se-á com a inclusão da data da publicação e do último dia do prazo, entrando em vigor no dia subsequente à sua consumação integral
”. Embora a norma em questão seja um ato administrativo e não uma lei em sentido estrito, a analogia é plenamente cabível, pois se trata de uma regra geral e técnica para a contagem de prazos de vigência.

Dessa forma, o Ato Normativo TJES nº 82/2025, publicado em 14/03/2025, entrou em vigor após o decurso de 30 dias corridos, ou seja, em 13/04/2025. O ajuizamento da ação originária, que se deu em 16/05/2025, ocorreu em momento posterior à entrada em vigor da norma, quando a suspensão de distribuição de novos processos para a 1ª Vara já era plenamente efetiva.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Conflito Negativo de Competência e, no mérito,
DECLARO COMPETENTE
para processar e julgar a ação originária (nº 5013819-96.2025.8.08.0048) o
JUÍZO DE DIREITO DE SERRA – 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE
, ora Suscitado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)